Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-29.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017525-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MAICON RECH - CPF: 016.996.271-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017525-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAICON RECH

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017525-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAICON RECH

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Maicon Rech contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante para manter a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Anulatória nº. 1006935-67.2022.8.11.0040, ajuizada pelo agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, reconheceu a conexão entre a demanda anulatória e a Ação Civil Pública 1000052-42.2022.811.0093, e, de consequência, declinou da competência para conhecer, processar e julgar a ação ordinária ao Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático, diante da inexistência de precedente sobre a matéria em questão.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso para que seja exercido o direito de retratação e caso não ocorra, que o presente Agravo Interno seja julgado pelo Colegiado deste Tribunal, a fim de que se reconheça a impossibilidade do julgamento monocrático no caso em comento, e se permita o conhecimento e apreciação do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante por toda a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT.

Contrarrazões no id. 163535653, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017525-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAICON RECH

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Maicon Rech contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante para manter a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Anulatória nº. 1006935-67.2022.8.11.0040, ajuizada pelo agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, reconheceu a conexão entre a demanda anulatória e a Ação Civil Pública 1000052-42.2022.811.0093, e, de consequência, declinou da competência para conhecer, processar e julgar a ação ordinária ao Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese a insurgência recursal cinge-se quanto a impossibilidade do julgamento monocrático.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete Sumular nº 568 do STJ, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

A ação ajuizada pelo ora agravante contra o Estado de Mato Grosso, tem o objetivo a
anulação
do auto de infração n.º 1350-D, além
do

termo de embargo nº. 0677-D
, em virtude de suposto desmate a corte raso 58,25 hectares de vegetação nativa dentro da área de reserva legal do imóvel denominado Fazenda São Pedro (antiga Fazenda Cidinha – Lote n. 253 da Gleba Rio Ferro), no ano de 2014, identificado pela equipe da SEMA/MT, com imposição de multa no valor de R$ 291.250,00 (duzentos e noventa e um mil duzentos e cinquenta reais.

Na ação anulatória o agravante/autor formulou os seguintes pedidos:

a) O recebimento da inicial com a concessão de tutela antecipada, suspendendo, assim, os efeitos do Auto de Infração nº 1350-D e do Termo de Embargo nº 0677-D, em virtude da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, ficando o autor desde já disposto a ofertar bem em garantia, caso o juízo assim entenda necessário, para suspensão da exigibilidade do débito prescrito, dúplice e apurado em processo administrativo que não respeitou seus direitos à ampla defesa e devido processo legal;

b) Concedida a liminar, dada a urgência que o caso requer, pede que seja expedido mandado, determinando a imediata suspensão do Auto de Infração nº 1350-D, de qualquer forma de cobrança da multa e do Termo de Embargo nº 0677-D;

c) Seja determinada a citação do requerido, para, querendo, contestar a ação, não havendo interesse da parte autora em conciliação;

d) Em sede de sentença requer o reconhecimento em definitivo da incidência da prescrição da pretensão punitiva com fulcro no art. 19 do Decreto Estadual n. 1986/2013, com o consequente arquivamento do processo administrativo e cancelamento do Auto de Infração nº 1350-D e do Termo de Embargo nº 0677-D, sendo, dessa forma, julgada procedente a presente ação, em face às razões elencadas, confirmando-se a tutela de urgência;

e) Requer o reconhecimento da nulidade do Auto de Auto de Infração nº 1350- D e do Termo de Embargo n. 0677-D tendo em vista a sua evidente duplicidade com a autuação anterior realizada pelo IBAMA com base nos mesmos fatos e no mesmo local, eis que vedada a dupla punição da parte (non bis in idem);

f) A declaração da ilegalidade da homologação do auto de infração n.º 1350-D e termo de embargo n.º 0677-D, em razão da violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e da motivação e pelo desrespeito aos art. 115, 118 e 119, do Decreto Estadual n. 1986/2013;

g) Requer ainda, a declaração de nulidade do n.º 1350-D e termo de embargo n.º 0677-D, diante da comprovação da não ocorrência do ilícito de desmate, com amparo nos documentos públicos e particulares que instruem a ação e demonstram a inexistência de vegetação nativa no perímetro autuado (2014);

h) Pugna pelo cancelamento da multa imposta eis que não obedecidos os requisitos legais para a sua aplicação e subsidiariamente, acaso assim não se entenda, requer seja o seu valor recalculado com base no art. 53 do Decreto n. 6.514/2008 e a aplicação das atenuantes previstas no art. 103, da LC n.º 38/95 do Mato Grosso;

i) A declaração de nulidade da medida cautelar de embargo administrativo, por ser inaplicável em área passível de uso, já consolidada, nos termos do §2º do art. 16 do Decreto n. 6514/2008, além de se apresentar a documentação que confirma a regularidade da atividade nos termos do art.15-B do Decreto n. 6514/2008, bem como porque não estão presentes as exigências do §1º do artigo 101 do mesmo Decreto;

j) Que se reconheça a aplicação ao bem das regras do Código Florestal e onde se mantém os percentuais de RL existentes antes de julho de 2008, por se tratar de área menor que os quatro módulos fiscais (art. 67, Lei 12.651/2012);

k) Subsidiariamente, requer o cancelamento da decisão administrativa homologatória com o retorno dos autos à fase de instrução processual administrativa, para que seja realizada a devida prova, conforme solicitado pelo autor, ou, a realização de novo julgamento, com análise de todos os argumentos apresentados pela parte;

[...].
[Destaquei].

Por outro lado, a Ação Civil Pública nº. 1000052-42.2022.8.11.0093, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o agravante, visa a condenação do ora agravante ao pagamento de indenização por danos ambientais, porque segundo consta nos autos do Inquérito Civil, na Fazenda São Pedro, de responsabilidade da parte agravante e localizada na Comarca de Feliz Natal, impediu a regeneração natural em 58.250847 ha de florestas e
descumpriu embargo de atividade em área embargada.

Consta, ainda, que o Inquérito Civil foi instaurado em razão do recebimento do Auto de Infração n° 20033214, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando a ocorrência de impedimento da regeneração natural em 58.250847 ha de florestas ou demais formas de vegetação nativa e
descumprimento de embargo de atividade em área embargada, de acordo com o termo de embargo 0677D
, no período de 10-9-2018.

Por entender que, na espécie,
os fundamentos da causa de pedir e pedido da Ação Anulatória se embasam justamente nas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Estadual na Ação Civil Pública
, o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para julgar a ação anulatória, decisão ora agravada, nos seguintes termos:

VISTOS.

Maicon Rech ajuizou a presente “Ação Anulatória” em face do Estado de Mato Grosso almejando a concessão da tutela jurisdicional no sentido de que seja declarada a nulidade do Auto de Infração nº 1350-D e Termo de Embargo nº 0677-D, lavrados pela SEMA-MT em decorrência de suposto desmate a corte raso de 58,25 hectares de vegetação nativa dentro da área de reserva legal (art. 51 do Decreto n. 6.514/2008).

Instruiu a inicial com documentos.

É o necessário.

Decido.

A configuração do fenômeno da conexão entre a presente demanda com a Ação Civil Pública autos n° 1000052-42.2022.811.0093 (distribuída em 11/02/2022), em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT é manifesta.

Na espécie, os fundamentos da causa de pedir e pedido da Ação Anulatória se embasam justamente nas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Estadual na Ação Civil Pública. Ou seja, além da evidente conexão entre ambas, há, ainda, o risco de prolação de decisões conflitantes, impondo, assim, a união das demandas para julgamento simultâneo.

Nesse sentido, é o disposto no caput do art. 55 c/c os §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Ante o exposto, com fundamento no art. 55, §§ 1° e 3°, c.c. art. 59, ambos do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a conexão entre a presente demanda anulatória e a Ação Civil Pública 1000052-42.2022.811.0093, e, de consequência, DECLINO da competência para conhecer, processar e julgar a presente ação ao Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se.

Após, remeta-se o feito ao juízo competente.

Int. Cumpra-se.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito

Opostos os embargos de declaração em face da referida decisão, estes foram rejeitados,
in verbis
:

VISTOS,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face da decisão de declinou a competência de julgamento do feito para a comarca de Feliz Natal-MT.

Decido.

O embargante alega que inexiste conexão entre a presente demanda e a Ação Civil Pública nº 1000052-42.2022.811.0093, em trâmite na comarca de Feliz Natal-MT, por se tratarem de autuações ambientais diversas.

Razão não lhe assiste.

Isso porque a ACP foi ajuizada em decorrência do AI. 20033214,
o qual foi lavrado justamente pelo descumprimento do Termo de Embargo n. 0677-D, discutido neste feito.

Ou seja, apesar de serem autuações distintas, ambas se relacionam, já que a segunda é decorrente do descumprimento da primeira.

Ainda, mesmo que inexista conexão entre ambas, conforme alegado pelo embargante, destaco que há o risco de prolação de decisões conflitantes, impondo, assim, a união das demandas para julgamento simultâneo.

Nesse sentido, é o disposto no caput do art. 55 c/c os §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECONVENÇÃO. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RESPEITADOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. Com o advento do vigente Diploma Processual, ao lado das hipóteses de conexão propriamente ditas, optou o legislador por privilegiar a segurança jurídica e a integridade da prestação jurisdicional, prevendo a denominada conexão imprópria, a ser observada, por exemplo, sempre que haja risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso os processos sejam decididos separadamente (art. 55, § 3º, CPC). 4. Ademais, mesmo que não haja perfeita identidade de pedido, parece claro que o direito de fundo discutido nas demandas é o mesmo. Sendo assim, evidente o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, caso as ações sejam decididas separadamente, sendo recomendável o julgamento conjunto. Dessa forma, estando demonstrada, em princípio, a prevenção, correta a determinação para que os processos tramitem perante a 2ª Vara Federal de Sinop/MT, que é o juiz natural para o exame do caso. 5. Negado provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (TRF-4 - AG: 50224912920214040000 5022491-29.2021.4.04.0000, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 08/10/2021, QUARTA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDÊNTICO FATO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - ART. 55, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO - Incontroversa a identidade entre o fato que deu causa tanto ao ajuizamento da ação civil pública, quanto à propositura da ação anulatória de autuação por dano ambiental, resta patenteado o risco de conflito decisório, a recomendar a reunião dos processos, nos termos do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AI: 10000204543011002 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2022)

Com efeito, não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objeto destes declaratórios, circunstância que impõe o desprovimento do recurso.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

Int. Cumpra-se.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito
[Destaquei].

Pois bem.

Após analisar os documentos que instruem o feito, estou convencida de que o presente recurso de agravo de instrumento merece ser desprovido.

É sabido, as ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que autoriza a reunião dos processos, a fim de serem julgadas simultaneamente para evitar decisões conflitantes.

Sobre o instituto da conexão, o Código de Processo Civil reconheceu expressamente a existência de duas hipóteses diferentes de conexão, conforme previsão de seu art. 55, que dispõe:

Art. 55 - Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º - Aplica-se o disposto no caput:

I- a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II- às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
[Destaquei].

Ocorre que, reportando-me ao caso em análise, ao que tudo indica, o fato que desaguou no ajuizamento da Ação Civil Pública pelo Ministério Público Estadual (
impedimento da regeneração natural em 58.250847 de florestas ou demais formas de vegetação nativa e
descumprimento de embargo
de atividade em área embargada, de acordo com o termo de embargo 0677-D, no período de 10-9-2018
), é decorrente do discutido nos autos da ação anulatória (
desmatamento a corte raso de 58,25 há de vegetação nativa, em área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental, conforme auto de infração nº. 1350- D e Termo de Embargo 0677-D, de 10-9-2018
).

Nota-se que um dos pedidos formulados na inicial da ação anulatória, ajuizada pelo agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, é a
declaração de nulidade
do auto de infração n.º 1350-D e do
termo de embargo n.º 0677-D,

diante da comprovação da não ocorrência do ilícito de desmate
.

Assim, conforme bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
apesar de serem autuações distintas, ambas se relacionam,
já que a segunda é decorrente do descumprimento da primeira.

Desse modo, demonstrado que ambas as ações, embora com finalidades diversas, decorrem do mesmo fato, as decisões a serem proferidas nos respectivos processos devem guardar coerência, ainda que distintos os pedidos e as causas de pedir, incidindo, no caso,
a norma do §3º do art. 55 do CPC, que prevê como motivação para a reunião processual o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDÊNTICO FATO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - ART. 55, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- RECURSO PROVIDO - Incontroversa a identidade entre o fato que deu causa tanto ao ajuizamento da ação civil pública, quanto à propositura da ação anulatória de autuação por dano ambiental, resta patenteado o risco de conflito decisório, a recomendar a reunião dos processos, nos termos do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil - Recurso provido. V.V EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONEXÃO - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - REUNIÃO DOS PROCESSOS - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - A teor do disposto no art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que autoriza a reunião dos processos, a fim de serem julgadas simultaneamente para evitar decisões conflitantes - Inexiste a conexão entre as demandas que se fundam em causas de pedir e pedidos distintos - Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000204543011002 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis/6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2022). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA JUSTIÇA FEDERAL – CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A decisão de suspender os efeitos do termo de embargo, proferida na Ação Anulatória, em trâmite na Justiça Federal, cujo objeto converge com a Ação Civil Pública, caracteriza causa prejudicial externa, inclusive a ensejar uma das hipóteses de suspensão do processo, disposto no inciso V, do artigo 313, do CPC.

(N.U 1016416-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento.

[...]. [Destaquei].

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual se reconheceu a conexão por prejudicialidade quando uma questão é discutida em caráter principal em um processo e em outro em caráter incidental, a fim de que se evitem decisões conflitantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ACERTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - PREVENÇÃO – CONEXÃO IMPRÓPRIA – REUNIÃO DE PROCESSOS – DECISÕES CONFLITANTES – EXEGESE DO ART. 55, § 3º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – O artigo 55, § 3º do Código de Processo Civil autoriza a reunião de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo que não haja conexão entre eles.

III - Conforme aventado na decisão recorrida, não há somente o risco de prolação de decisões conflitantes, a distribuição dos recursos em órgãos jurisdicionais distintos já provocou a prolação de decisões contraditórias entre si, já que, enquanto no Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000 a agravada ADAMA BRASIL S/A está autorizada a consolidar a propriedade dos imóveis mencionados, neste recurso, ela encontra-se impedida de prosseguir com os atos de expropriação, pois foi determinada a indisponibilidade dos mesmos bens, a pedido dos agravantes.

(N.U 1018110-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022). [Destaquei].

IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – DEMANDAS QUE DISCUTEM A PROPRIEDADE DO MESMO IMÓVEL – CONEXÃO RECONHECIDA – RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS – ART. 55, §3º, DO CPC – PREVENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial.” (STJ, REsp n. 1.226.016/RJ, 3ª Turma, Rela. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 15.03.2011)

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Inteligência do §3º, do art. 55, do CPC.

No caso, o objeto das demandas é a propriedade do mesmo imóvel, o que, por si só, torna imprescindível a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de que se evite decisões conflitantes ou contraditórias.

(N.U 1005821-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021). [Destaquei].

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023